Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-37.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013090-37.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 046.037.381-10 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013090-37.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Janaina Oliveira Canavarros

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. HISTÓRICO DE CONTAS DO CLIENTE COM FOTO ENCAMINHADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, em sua inicial, alega que desconhece o débito, bem como que nunca assinou nenhum contrato ou teve vínculo jurídico com a empresa de energia elétrica.

2. Se a consumidor alega desconhecer tão somente a origem da obrigação, e, considerando que a concessionária informa que o débito é referente UC 2259756-1, que esteve ativa pelo período de 02/2020 a 08/2021, instalada na “Rua Nove, S/N, Qd. 29 Lt. 11, na cidade de Rondonópolis/MT”, bem como no ID 115252027, consta o envio de documento pessoal para a empresa reclamada:

Assim, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica entre as partes e consequentemente a origem da dívida questionada.

3. Cabe ao consumidor comprovar que efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4. Se a concessionária de energia elétrica comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento das faturas,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este
recurso:

“Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos, comprovando a contratação e utilização dos serviços. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito.”.

6.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022